Tribunal: TCU
Processo: 039.794/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2007, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1440/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1686/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Deldi Ferreira Costa e Ezequias Viana Braga, ex-Prefeitos de Guaratinga/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, relativos ao exercício de 2007, no valor de R$ 155.540,00. Considerando que o fundamento para instaurar a TCE decorreu de irregularidades relativas a despesas não comprovadas, da ausência do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico - Financeira, impossibilitando atestar a boa e regular aplicação dos recursos; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando, ainda, o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando que a prestação de contas do convênio foi apresentada em 16/04/2008 (peça 5, p. 7) , que a primeira interrupção da prescrição ocorreu em 29/10/2008, com a emissão do Relatório de Fiscalização CGU n° 1247 (peça 7) , e que o evento apuratório seguinte adveio somente em 04/10/2016, com a expedição do Parecer n° 624/2016-DAESP/COPRA/CGCAP/ DIFIN/FNDE (peça 9) , que tratou da aprovação parcial com ressalvas da prestação de contas, de modo que se observa o intervalo superior a três anos entre eventos apuratórios, configurando-se, assim, a incidência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 27-30) ; considerando, ainda, que a unidade técnica destacou a necessidade de baixa da responsabilidade dos gestores junto ao FNDE, com fulcro no art. 16 da Instrução Normativa TCU no 71//2012 e que o MPTCU anuiu à proposta, tendo em vista que não caberia a permanência da possibilidade de cobrança, diante da prescrição; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, art. 16 da IN/TCU 71/2012, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.794/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deldi Ferreira Costa (XXX.173.426-XX) ; Ezequias Viana Braga (XXX.418.356-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guaratinga - BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.